Tribunal: TJPA
Processo: 0013033-90.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013033-90.2019.8.14.0401

APELANTE: JHAMESON DIAS VIEGAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – REFORMA DA PENA. EXCLUSAO DA REINCIDENCIA E CONSEQUENTEMENTE ALTERAÇAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPROCEDENCIA. 1. Em consulta ao sistema LIBRA, a reincidência restou devidamente comprovada, considerando o trânsito em julgado anterior a prática do novo delito, motivo pelo qual, permanece o regime de cumprimento de pena no fechado, pela reincidência.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, em Sessão no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JHAMESON DIAS VIEGAS
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Capital que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro e art. 244-B da Lei 8.069/90.

Consta na denúncia que no dia 25.06.2019 o acusado, juntamente com outro individuo e uma adolescente de 16 anos, anunciaram o assalto no interior do coletivo da linha Icoaraci/Ver-o-peso que mediante violência no uso de arma de fogo, subtraíram os pertences dos passageiros.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Emerson do Nascimento Silva e Jhamesom Dias
Viegas, este último a pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro e art. 244-B da Lei 8.069/90, no regime fechado por ser reincidente.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela reforma da pena para que seja afastada, na 2ª fase, a circunstância agravante pela reincidência e, consequentemente alterado o regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa pela reforma da pena para que seja afastada, na 2ª fase, a circunstância agravante pela reincidência e, consequentemente alterado o regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

O juízo, na dosimetria de pena, fixou pena base para o crime de roubo em 4 anos e 8 meses de reclusão, considerando o vetor circunstâncias como desfavorável. Na 2ª fase aumentou a pena em 1/6 pela reincidência, uma vez que o processo n. 0016726-74.2017.8.14.0006, transitou em julgado em 10.09.2018, ou seja, do cometimento deste novo delito. De fato, em consulta no sistema LIBRA, restou comprovada a reincidência, diante do trânsito em julgado do referido processo acima relacionado, não havendo que se falar em exclusão.

A pena ficou estabelecida com o aumento em 1/6 para 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão. Após reduziu a pena pela confissão em 1/8 estabelecida, assim, em 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão. Na 3ª fase, foi majorada a pena pelo concurso de pessoas no patamar de 1/3, restando a pena fixada em 6 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão e 13 dias-multa.

Após, considerando que a pena pela corrupção de menores restou no mínimo legal, ou seja, em 1 ano de reclusão, pelo concurso material, restou a pena fixada definitivamente em 7 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão e 16 dias-multa, mantido o regime fechado pela reincidência.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/10/2022